Tribunal: TJMT
Processo: 1007248-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007248-85.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CLÁUDIA
AGRAVANTE: COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CLÁUDIA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Companhia Energética Sinop S.A. contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Cláudia, indeferiu o pedido de sustação de protesto.
Assegura que “a situação ora em análise é distinta daquela que foi objeto no pedido de tutela formulado na Ação Anulatória, razão pela qual deve ser devidamente apreciado o pedido de sustação do protesto e verificado o cumprimento dos requisitos para tanto, em vista da nova situação existente, não podendo a negativa se basear na análise anteriormente realizada, que levou em consideração situação fática diversa”.
Assevera que, “tratando-se o protesto de um meio alternativo de cobrança da Certidão de Dívida Ativa, como decidido pelo STJ, não há fundamento razoável para que, de um lado, seja aceita a apólice ofertada em garantia do débito tributário, que possui os mesmos efeitos do depósito para fins de garantia de uma Execução Fiscal, nos termos dos arts. 7o, II,2 9o, § 3o3 154 da Lei no 6.830/80 e que, por isso, autoriza a emissão de regularidade fiscal, nos termos do art. 206 do CTN; e, de outro lado, permaneça o protesto do título, que, nos termos do art. 1o da Lei no 9.492/97.”. Logo, “é contraditório que a garantia sirva como prova de regularidade fiscal para o débito em cobrança executiva, mas não sirva para o débito protestado”.
Afiança que “a probabilidade do direito está presente na medida em que é incontroverso que a cobrança combatida está em desacordo com a jurisprudência vinculante do STF, como, por exemplo, em relação à adoção de índices de atualização monetária superiores aos fixados pela União Federal e à cumulação de multas que ultrapasse 100% do tributo cobrado.”.
Afirma que, “mostra-se prudente e razoável que a executória, diante da plena garantia e adiantada fase da anulatória apensada (saneado), seja suspensa, à luz do melhor entendimento” do Superior Tribunal de Justiça.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “sustar, de imediato, o protesto no 29769 efetivado pelo Município Agravado”, e, subsidiariamente, “seja determinada ao menos a suspensão da execução em curso, até o deslinde meritório do presente recurso”.
É o relatório.
De inicio, anoto que, nada obstante constar na certidão de prevenção que os autos no 1014539-73.2020.8.11.0000, foram encaminhados à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (Id. 85318467), aplicável o disposto no artigo 3o, § 4o, da Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “Os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham participado se tornam certos para julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência”, a afastar a prevenção do relator doutor Marcio Aparecido Guedes.
Eis, no essencial, o teor da decisão agravada:
[...] Compulsando os autos, denota-se que a execução fiscal está cautelada por seguro garantia até o valor de R$ 40.223.414,53 (quarenta milhões duzentos e vinte e três e cinquenta e três centavos), ou seja ultrapassando o valor total da execução informado na CDA.
Noutro prisma, fazendo uma retrospectiva processual, verifica-se que a Executada manejou ação anulatória visando a declaração de nulidade integral da CDA 476/ISSQN/2020, assim como do Auto Infracional 001/ISSQN/PMC/2019 que, embora não tenha suspendido a execução, ainda encontra-se em trâmite, sem decisão definitiva, bem como sem julgamento do Agravo de Instrumento que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, suspensão do protesto e expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, estando no momento aguardando decisão saneadora do processo.
Nos autos da Ação Anulatória (n° 1000315-21.2020.8.11.0101), a Executada pugnou em sede de antecipação da tutela a suspensão da exigibilidade da CDA, a vedação ou suspensão, caso já realizado, do protesto da CDA e possibilidade de expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos (id. 32004081).
O pleito foi indeferido por esta Magistrada por não vislumbrar, ao menos naquele momento processual de cognição sumária, a aparência do bom direito e verossimilhança nas teses sustentadas pela executada, bem como a ausência, no caso em comento, dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ para a abstenção de negativação ou manutenção do nome da Executada no cadastro de inadimplentes (id. 33537259).
Ainda, naqueles autos, a executada manejou pedido de reconsideração da decisão para este Juízo informando a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido (id. 34727249 e 35258465) o que não foi acatado (id. 36107346).
Nesse mesmo interim, aportou-se aos autos, decisão originária da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do eminente Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa negando provimento ao recurso de Agravo de Instrumento no 1017024-46.2020.8.11.0000 interposto em face da decisão de reconsideração do pedido de id. 36107346.
Aqui merece a atenção necessária, isto porque conforme ressaltado pelo Desembargador em sua decisão, o recurso de agravo, por ele analisado, foi bem claro ao pontuar que a análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, é matéria discutida nos autos do recurso de agravo contra a decisão que indeferiu a tutela provisória, autos n° 1014539-73.2020.8.11.0000, de modo que a decisão proferida nos autos no 1017024-46.2020.8.11.0000 limitou seu objeto a análise da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Outrossim, insta frisar, que a decisão pontuou que oferecimento do seguro garantia nos autos da ação anulatória após o ajuizamento da execução fiscal desautoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, o que deveria ocorrer nos autos da execução fiscal.
Dessa forma, em consonância com o entendimento jurisprudencial e a decisão superior, este juízo, nos autos da execução, acolheu o seguro garantia ofertado pela Executada, sem suspender a exigibilidade da execução, e autorizou a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, uma vez presentes os requisitos para a concessão única e exclusivamente do pedido, conforme o id. 42457674 nestes autos da execução.
Pois bem. Neste momento a Executada requer a suspensão do protesto de n° 29.769, conforme exposto no relatório. Entretanto entendo que o pedido não comporta deferimento, eis que, conforme a decisão que indeferiu o pedido da tutela provisória nos autos da ação anulatória, é pacífico o entendimento de que para o deferimento do pedido, nos casos de abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes ou suspensão do débito, de acordo com o entendimento pacífico do STJ, exteriorizado no Resp no 1.061.530-RS, são necessários a presença de requisitos cumulativos, ou seja, faz-se necessário o cumprimento de todos eles, quais sejam: (a) propositura de ação fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e c) depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
Dessa forma, resta claro que para o deferimento do pedido, mesmo com a oferta de seguro garantia, ainda persiste a ausência da contemplação dos demais requisitos legais que, aliás, já foi indeferido nos autos da ação anulatória, bem como indeferido pelo Egrégio Tribunal, em sede de tutela antecipada, no recurso do Agravo de Instrumento n° 1014539-73.2020.8.11.0000, conforme consulta pública processual, eis que ainda não consta nos autos cópia da decisão.
Além disso, verifica-se que a decisão de id. 42457674 não deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tendo em vista o firme entendimento de que o seguro garantia não é a caução adequada para garantir de forma plena a execução, servido para expedição da certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, o que não exige outros requisitos, e como requisito para embargar a execução, se quiser.
Por todo o exposto, indefiro o pedido de suspensão do protesto da CDA em execução, protocolo n° 29.769 do Cartório do 2o Ofício Extrajudicial de Cláudia/MT.
2. Certifique-se a secretaria eventual decurso de prazo da executada para a oposição dos embargos a execução pela via processual adequada, tendo em vista que os embargos opostos no bojo da ação anulatória foram rejeitados.
3. Não havendo oposição, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
4. Para evitar decisões conflitantes determino o apensamento da presente execução aos autos da ação anulatória n° 1000315-21.2020.8.11.0101.
5. Diligências necessárias. [...]. (Id. 85281997, fls. 2/4).
A execução fiscal consiste em medidas direcionadas à satisfação do crédito da Fazenda Pública, pelo que não se mostra juridicamente admissível apresentar pedido de sustação de protesto nesta ação.
Obiter dictum, repito, obiter dictum, digo que, quanto ao protesto de certidão de dívida ativa, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu: “A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012” (STJ, Primeira Seção, REsp 1686659/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019).
Aliás, no voto condutor está bem explicitado que “compete ao Estado decidir se quer protestar a CDA; ao Judiciário caberá examinar a possibilidade de tal pretensão, quanto aos aspectos constitucionais e legais”.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator